Tribunal: TJDFT
Processo: 0747229-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747229-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA CAMPOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA LUCIA MOURA CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, interposto no arrolamento comum no 0706255-79.2024.8.07.0014, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se, em juízo de cognição sumária, a adoção do valor venal fiscal como parâmetro de avaliação para os bens arrolados (dentre eles, imóvel situado no Guará, avaliado em R$ 580.578,71), por reputar idôneo o critério oficial na ausência de prova técnica de discrepância relevante em relação ao mercado e por reconhecer a reversibilidade patrimonial do provimento, além de considerar eventuais reflexos tributários futuros como desdobramentos hipotéticos (ID 77816647). No bojo dos aclaratórios (ID 78213597), os embargantes alegam omissões e contradições. Sustentam não se pretender rediscutir a base de cálculo do ITCMD, já recolhido com fundamento no valor venal, mas apenas exercer a faculdade prevista no art. 23 da Lei no 9.532/1997 e no art. 10 da IN SRF no 81/2001 para, em sede civil e com reflexos de imposto de renda/ganho de capital, manter os valores históricos constantes da última declaração do de cujus. Afirmam existir ônus tributário concreto e estimável, da ordem de aproximadamente R$ 44.000,00, correspondente, em linhas gerais, a 15% sobre a diferença aritmética entre o valor venal e o valor histórico. Apontam, os embargantes, que a decisão não teria reconhecido explicitamente a natureza de faculdade normativa das partes quanto à adoção de valor histórico para fins federais, e assinalam contradição ao qualificar a repercussão fiscal como hipotética e, simultaneamente, reconhecer que ela poderia vir a ocorrer. Defendem já ter exercido, no âmbito sucessório, a opção de manter valores históricos e reputam incoerente afastar o perigo de dano à luz da reversibilidade. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para concessão da tutela recursal/efeito suspensivo, ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões e contradições apontadas. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos são cabíveis à luz do art. 1.022 do CPC para sanar eventual omissão, esclarecer contradição ou corrigir erro material, podendo, em hipóteses excepcionais, ensejar efeitos modificativos quando o vício identificado for, por si, apto a alterar o resultado do julgamento. No caso concreto, impõe-se enfrentar, de forma pormenorizada, os pontos suscitados. Em primeiro lugar, quanto à distinção entre a base de cálculo do ITCMD e o critério de avaliação para fins de partilha e potenciais reflexos de imposto de renda/ganho de capital, esclarece-se que a decisão embargada não confundiu os domínios normativos, uma vez que o ITCMD, de competência distrital, já foi recolhido com base no valor venal. A faculdade prevista no art. 23 da Lei no 9.532/1997 e no art. 10 da IN SRF no 81/2001 rege, especificamente, a seara federal do imposto de renda na transmissão causa mortis, permitindo que a transferência conste pelo valor constante da última declaração de bens ou pelo valor de mercado. Essa faculdade, todavia, não impõe, automaticamente, que o juízo do inventário/arrolamento adote, como critério civil de avaliação para a partilha, o mesmo parâmetro eleito para fins federais. Com efeito, a avaliação judicial no inventário tem por norte assegurar a isonomia dos quinhões, a proteção de incapazes, a coerência do acervo e a economicidade processual, sendo legítima — e usual — a escolha de um critério objetivo e uniforme quando inexistente demonstração técnica robusta de descompasso relevante em relação ao mercado. Em segundo lugar, acerca do alegado ônus tributário concreto (~R$ 44.000,00), cumpre registrar que a projeção aritmética apresentada pelos embargantes será expressamente considerada, ei que ela parte da diferença entre o valor venal e o valor histórico e aplica, em termos gerais, alíquota de 15% para estimar ganho de capital. Não obstante, para os fins restritos do exame de tutela recursal antecipada, o risco apto a justificar efeito suspensivo há de ser atual e grave. Na presente quadra processual, a suposta carga fiscal permanece dependente de evento futuro e incerto, relativo a realização de fato gerador ou efetiva materialização de ganho de capital conforme a legislação então vigente e as escolhas fiscais cabíveis, razão pela qual conserva natureza eventual, não bastando, por si, para evidenciar periculum in mora qualificado. Em terceiro lugar, explicita-se, sem embargo, a natureza de faculdade contida no art. 23 da Lei no 9.532/1997 e no art. 10 da IN SRF no 81/2001, uma vez que as partes podem, para fins de imposto de renda, optar pelos valores históricos ou de mercado, mas tal eleição, situada no âmbito federal, não vincula o juízo do inventário a abdicar do parâmetro venal civil quando ausente demonstração técnica de prejuízo distributivo, de violação à paridade dos quinhões ou de necessidade de perícia para recomposição equitativa. Seguindo esta esteira, em quarto lugar, no que tange à alegada contradição sobre os reflexos fiscais, ressalta-se que a referência feita na decisão à possibilidade de repercussões tributárias futuras não as converte, por si, em risco atual, apenas reconhece que, em tese, podem ocorrer conforme a ocorrência de fatos geradores supervenientes, não havendo antagonismo lógico quando, reconhecendo-se a possibilidade em tese, se conclui, ao mesmo tempo, pela ausência de risco presente, grave e irreversível. Mais adiante no que tange aos argumentos deduzidos pelos embargantes, quanto à suposta opção já exercida pelos sucessores por valores históricos, vale acentuar que a eleição privada, mesmo que válida na esfera fiscal federal, não impede o juízo de, para efeitos de partilha e de condução do feito, adotar critério objetivo e uniforme (valor venal) que viabilize a tramitação célere do arrolamento, sobretudo na falta de laudo ou parecer técnico idôneo que demonstre discrepância substancial com o mercado. Note-se ainda, no tocante à relação entre reversibilidade e perigo da demora, explicita-se que, em matéria patrimonial, a reversibilidade do provimento — isto é, a possibilidade concreta de recomposição por via pecuniária ou de revisão dos valores na sentença ou em ulterior fase de cumprimento — atua como elemento que mitiga o risco, não o cria. Não se controverte que a existência de eventual necessidade de ajuste futuro não caracteriza, por si, dano grave ou de difícil reparação. Reafirma-se, ademais, a jurisprudência desta Corte no sentido de que a adoção do valor venal é critério idôneo na ausência de prova técnica que evidencie descolamento relevante em relação ao valor de mercado, dispensando-se perícia nessa hipótese Nessa linha de seguimento, e considerada a cognoscibilidade sumária própria da tutela recursal, não se evidencia probabilidade qualificada do direito que, somada a perigo de dano grave, autorize a suspensão pretendida. De todo modo, nada obsta que, em primeiro grau, sobrevindo prova técnica contemporânea e idônea a demonstrar descompasso substancial entre o valor venal e o valor de mercado, o magistrado, de ofício ou a requerimento, reavalie o parâmetro de avaliação, com vistas à isonomia dos quinhões e à proteção de eventuais interesses indisponíveis; igualmente, permanece franqueada às partes a possibilidade de composição quanto ao parâmetro civil, desde que não haja prejuízo à distribuição equitativa do acervo. Em arremate, reconhece-se a existência de omissões explicativas a serem sanadas — distinção de esferas (ITCMD x partilha/IR), natureza facultativa da norma federal, apreciação da projeção fiscal e reforço da racionalidade sobre periculum e reversibilidade —, mas não se identifica vício apto a infirmar o resultado da decisão embargada, nem a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para ACRESCER os seguintes esclarecimentos à decisão embargada: 1) A faculdade prevista no art. 23 da Lei no 9.532/1997 e no art. 10 da IN SRF no 81/2001 opera no âmbito do imposto de renda/ganho de capital e não vincula, automaticamente, o critério judicial de avaliação adotado para a partilha; 2) o alegado ônus fiscal de aproximadamente R$ 44.000,00 corresponde a projeção condicionada à ocorrência de fato gerador futuro, razão pela qual, no estado atual do processo, não caracteriza risco atual e grave; 3) a reversibilidade patrimonial do provimento mitiga o perigo de dano e, ausente prova técnica de discrepância relevante entre o valor venal e o valor de mercado, não se verifica probabilidade qualificada do direito a amparar a suspensão pretendida; e 4) permanece assegurada, no juízo de origem, a possibilidade de reavaliação do parâmetro de avaliação mediante prova técnica idônea superveniente, bem como a composição entre as partes desde que preservada a isonomia dos quinhões. Mantém-se, portanto, na íntegra, o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo anteriormente pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator